Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709511-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo agravante DENIS CESAR BARROS FURTADO, no qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a não realização de perícia previamente designada para o dia 26/05/2025, até o julgamento do presente recurso. (ID 72070006) Alega o agravante que o prosseguimento do processo de origem com a produção da prova pericial poderá resultar em atos processuais desnecessários e em custos evitáveis, tanto para a parte quanto para o Poder Judiciário, devendo, por isso, aguardar-se o desfecho do agravo. Não assiste razão ao requerente. O pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante já foi analisado e indeferido por este relator (ID 70326869), e não se verifica qualquer fato novo apto a ensejar eventual juízo de retratação. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se os autos na pauta da 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 11/06/2025 a 18/06/2025. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator